Tribunal: TJBA
Processo: 0071562-23.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071562-23.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERTENGE S/A

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: Marcello Vieira Ramalho

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, VITOR BATISTA DE SOUZA COELHO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
QUEDA DE
PIA DE PEDRA NO PÉ DO MORADOR.
LESÃO
EM MEMBRO INFERIOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA.

PARTE RÉ QUE NÃO
LOGROU

DEMONSTRAR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR IMPOSITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. CORREÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM GANHO DE CAPITAL, MAS CONFIGURA SOMENTE A MANUTENÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA FACE AS DESVALORIZAÇÕES DECORRENTES DA INFLAÇÃO. INPC. ÍNDICE QUE REFLETE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos da Apela
ção n.º
0071562-23.2001.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante

Sertenge
S/A
e Apelad
o

Marcello Vieira Ramalho
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
majorando-se os honorários de sucumbência em sede recursal,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2022

Des. Roberto Maynard Frank

Relator